Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCADOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INEXISTENTES.

1. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois daqueles já narrados ou após a sentença, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, nos termos dos artigos 434, 435 e 1.014 do CPC.

2. A relação jurídica entre uma fornecedora de serviços de gestão imobiliária e o locador, destinatário final do serviço, proprietário do imóvel posto em locação, é de consumo, de acordo com o previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Não há falar em inadimplemento contratual, se devidamente comprovado o pagamento do aluguel dentro do prazo, tampouco se a taxa de condomínio, de responsabilidade do inquilino, é cobrado no boleto do aluguel e repassado mensalmente à autora locadora para que esta proceda ao pagamento do boleto referente à taxa junto ao condomínio.

4. Inexistindo inadimplemento contratual, não há falar em repetição do indébito, tampouco em condenação em danos morais.

5. Negou-se provimento à apelação.